Tribunal: TJBA
Processo: 8017083-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017083-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JURACI MERCES PIRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que indeferiu pleito de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

2. Fato relevante. A parte agravante, portadora de obesidade mórbida, requereu nova internação em razão de suposta recidiva da enfermidade. O juízo primevo considerou ausente a demonstração da eficácia do tratamento anteriormente realizado e da manutenção das condutas terapêuticas indicadas, como acompanhamento nutricional, psicológico e prática de atividade física.

3. Decisão agravada indeferiu a antecipação de tutela por não vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado. Efeito suspensivo também foi indeferido no curso do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito à nova internação para tratamento da obesidade e o perigo de dano à saúde da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravante já foi submetida anteriormente ao tratamento pleiteado, conforme decisão proferida em ação anterior.

4. Ausência de provas acerca da eficácia e efetividade do tratamento e da continuidade das terapias ambulatoriais indicadas após as internações realizadas.

5. A probabilidade do direito não restou demonstrada neste momento processual, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8017083-04.2025.8.05.0000, em que é agravante,
JURACI MERCES PIRES DOS SANTOS
, e agravado,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.